Tribunal: TJDFT
Processo: 0736953-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736953-81.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RAIMUNDO CHAGAS JUNIOR DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR